Tribunal: STF
Processo: HC 244229
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu pedido de liminar no Habeas Corpus nº 929.731/SC (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena e negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma a incompatibilidade da manutenção da custódia ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto fixado na sentença. Ressalta as condições favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Autos nº 5001235-42.2024.8.24.0062) revelou que, contra a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Outrossim, mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    12. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    13. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    14. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    15. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    16. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    17. No caso em exame, o Juízo de origem não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sob a premissa de persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Eis os fundamentos lançados:



    “Mantenho a prisão preventiva imposta aos acusados LUIZ CARLOS DOS SANTOS, nos mesmos termos que atualmente se encontra, considerando os elementos probatórios amealhados e comprovados no caderno processual, onde verifico a existência de provas em desfavor do acusado.



    De fato, tal cenário, aliado à condenação do réu na presente ocasião, justificam o indeferimento da concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    Registro que, nos termos da jurisprudência, "a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). 



    Ainda, não sobrevieram novas circunstâncias suficiente para alterar tal contexto, de maneira que entendo que os requisitos outrora averiguados ainda permanecem e, portanto, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, repisando os fundamentos já ressaltados nas decisões constantes nos autos.



    V - DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de 



    a) CONDENAR LUIZ CARLOS DOS SANTOS, tecnicamente primário, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Incabível a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade de pena.



    MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado LUIZ CARLOS DOS SANTOS, nos mesmos termos que atualmente se encontra, considerando os elementos probatórios amealhados e comprovados no caderno processual, onde verifico a existência de provas em desfavor do acusado.” (e-doc. 2, p. 10; grifos nossos).



    18. O Tribunal de Justiça entendeu não constatada ilegalidade flagrante, salientando que o paciente respondeu ao processo custodiado:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO, DENUNCIADO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE JUSTIFICOU A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO OSTENSIVA. PACIENTE QUE TEVE A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE ALTEROU. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Não há que falar em ausência de fundamentação de sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    2. Inexiste constrangimento ilegal na sentença penal condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade se permaneceu ele recluso durante todo o curso da ação penal e não se verificou modificação da situação de fato e de direito de maneira a impor a liberdade do agente. 



    3. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    4. "(...) - A fixação de regime inicial semiaberto não se revela incompatível com a prisão cautelar, haja vista que a segregação preventiva deverá observar o regime de cumprimento estabelecido pela sentença. (...)". (TJSC - Habeas Corpus (Criminal) n. 4014640-33.2019.8.24.0000, de Criciúma, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 30/05/2019).” (e-doc. 3; grifos nossos).



    19. No ato apontador coator, o STJ, reportando-se ao acórdão do Tribunal de origem, manteve a ótica sob os seguintes fundamentos:



    “Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se: 



    Observa-se que, embora de forma sucinta, o Magistrado sentenciante fundamentou sua decisão para negar a possibilidade do acusado, ora paciente, de recorrer em liberdade, sob o argumento de que persistem os pressupostos da prisão preventiva, inexistindo qualquer alteração fática capaz de derruir o decreto prisional. 



    Além disso, vale consignar que "[...] Não é carente de motivação o comando judicial que, ao negar a acusado o direito de recorrer em liberdade, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva. [...]". (TJSC - Habeas Corpus (Criminal) n. 4025894-03.2019.8.24.0000, de Concórdia, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 10/09/2019).



    De fato, sempre que presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal) e, por consequência, com ainda mais razão se justifica a prisão cautelar quando, após uma análise exauriente de mérito realizada pelo julgador, conclui este existirem provas seguras também da autoria delitiva. 



    (...)



    No caso em tela, verifica-se, diante dos elementos coligidos nos autos de origem, que há indícios suficientes para sustentar a imputação feita contra o paciente, situação, aliás, que gerou a sua condenação em primeiro grau.



    Além disso, o periculum libertatis, impondo a necessidade de garantia da ordem pública, resta caracterizada por conta da gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como em razão do fato de o ora paciente, este ano, também ter sido condenado por conduta análoga àquela prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Ação Penal n. 5001439-23.2023.8.24.0062). 



    Ademais, o Togado a quo seguiu orientação jurisprudencial dominante que se inclina pela manutenção da segregação do denunciado enquanto pender de recurso a sentença, nas situações em que respondeu ao processo detido cautelarmente, porquanto seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a sobrevinda da sentença condenatória.



    (...)



    Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "[...] não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar". (Habeas Corpus n. 89.824/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, j. em11/03/2008). 



    Nesse mesmo sentido, também o Superior Tribunal de Justiça já deliberou que "[...] considerando o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não é ilegal a sua permanência no cárcere, enquanto aguarda o julgamento do recurso de apelação". (Habeas Corpus n. 175145/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 17/04/2012).



    Destarte, cumpre frisar que, além do direito de liberdade não ser absoluto, in casu, a manutenção do decreto prisional preenche à suficiência os requisitos para sua validade, expondo corretamente motivação concreta a assegurar a submissão do paciente à persecução penal. 



    Acrescenta-se, ainda, que "[...] A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso". (TJSC - Habeas Corpus (Criminal) n. 4023592-98.2019.8.24.0000, de Brusque, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 03/09/2019). 



    Ressalta-se, ademais, que incabível, na hipótese, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva, o que, como já visto, não é o caso dos autos. 



    Por fim, cumpre ressaltar que não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme é o caso em tela.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    20. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. 



    21. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença.



    22. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” 



    (HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    23. Essa ressalva foi registrada, também, no voto-vogal do eminente Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    24. Todavia, entendo ausente essa excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a ausência de circunstâncias negativas e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.



    25. Ora, quando o magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar o regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.



    26. Assim, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde o julgamento da apelação interposta pela defesa. 



    27. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. 



    28. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    29. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João Batista/SC, Processo nº 5001235-42.2024.8.24.0062.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator